Tribunal: TJMT
Processo: 1000205-25.2022.8.11.0045
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000205-25.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ARTUR DEVECCHI FILHO - CPF: 572.412.791-15 (APELADO), LIDIO FREITAS DA ROSA - CPF: 868.409.321-68 (ADVOGADO), PEDRO ARTHUR DEVECCHI - CPF: 049.773.631-40 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0023-69 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - REFORMA PARCIAL PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - DESPROVIDO O RECURSO DE SICREDI OURO VERDE - PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE ICATU SEGUROS S/A.

I. CASO EM EXAME

1 - Recursos de Apelação Cível interpostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT e ICATU SEGUROS S/A contra sentença da 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde, proferida nos autos de Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Indenização por Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 91.505,75, com correção monetária pelo IPCA-E desde o sinistro e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, rejeitando o pedido de danos morais. A cooperativa sustenta sua ilegitimidade passiva, enquanto a seguradora alega negativa legítima da cobertura e, subsidiariamente, pleiteia aplicação exclusiva da Taxa SELIC nos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se a cooperativa estipulante possui legitimidade passiva e responde solidariamente pela indenização securitária; (ii) estabelecer se a seguradora agiu licitamente ao negar a cobertura com base em cláusula contratual de número mínimo de vidas; (iii) determinar se os consectários legais da condenação devem observar a Taxa SELIC de forma exclusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A cooperativa estipulante responde solidariamente pela obrigação securitária quando atua de forma ativa na comercialização do seguro, utilizando sua estrutura, marca e relação de confiança com o consumidor, integrando, portanto, a cadeia de fornecimento, nos termos do CDC e da jurisprudência do STJ.

4 - A recusa da seguradora, com base em exigência formal (mínimo de três vidas na apólice), afronta o princípio da boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório, pois aceitou a proposta, emitiu apólice e recebeu prêmios por anos, criando legítima expectativa de cobertura na contratante.

5 - O pagamento do auxílio-funeral, mesmo como cobertura acessória, revela reconhecimento tácito da existência e validade do contrato principal, impedindo a negativa da cobertura principal por suposta irregularidade pré-existente.

6 - A reforma da sentença para aplicação exclusiva da Taxa SELIC aos consectários legais é medida imposta pela alteração legislativa promovida pela Lei no 14.905/2024, que modificou o art. 406 do Código Civil, impedindo a cumulação de correção monetária e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso da Cooperativa SICREDI desprovido. Recurso da ICATU SEGUROS S/A parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - A estipulante que participa ativamente da comercialização de seguro responde solidariamente com a seguradora pelos efeitos da contratação, nos termos do CDC.

2 - É indevida a negativa de cobertura securitária baseada em cláusula de elegibilidade não observada pela seguradora no momento da contratação, especialmente quando houve aceitação da proposta, emissão da apólice e recebimento dos prêmios.

3 - A Taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva à condenação, por englobar juros de mora e correção monetária, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil.

4 – Desprovido o recurso de SICREDI OURO VERDE.

5 – Parcialmente provido o recurso de ICATU SEGUROS S/A, tão somente para determinar que a atualização da condenação se dê exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
e por
ICATU SEGUROS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença condenou as rés, de forma solidária, ao pagamento da indenização securitária no montante de R$ 91.505,75 (noventa e um mil, quinhentos e cinco reais e setenta e cinco centavos), com correção monetária pelo IPCA-E desde a data do sinistro e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

Em suas razões recursais (id.

332838429), SICREDI OURO VERDE MT sustenta preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou como mera estipulante do contrato de seguro, não sendo responsável pelo pagamento da indenização, obrigação que competiria exclusivamente à seguradora.

A Apelante ICATU SEGUROS S/A (id. 332838432), pugna pela reforma integral da sentença para que a demanda seja julgada improcedente.

Sustenta a legitimidade da negativa de cobertura, defendendo que a contratação se deu com base em declarações inexatas da segurada, que não cumpriu o requisito contratual de um mínimo de 3 (três) vidas para a apólice empresarial.

Aduz, ainda, que o pagamento do auxílio-funeral configurou mera liberalidade, não implicando reconhecimento do direito à cobertura principal.

De forma subsidiária, para a hipótese de manutenção da condenação, requer a reforma da sentença no tocante aos consectários legais, para que a atualização do débito seja realizada exclusivamente pela Taxa SELIC, em observância à nova redação do art. 406 do Código Civil."

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I - DO RECURSO DA COOPERATIVA SICREDI - ILEGITIMIDADE PASSIVA

A tese da Apelante SICREDI OURO VERDE MT de que seria mera estipulante, e, portanto, parte ilegítima, não prospera.

Ainda que a regra geral do direito securitário (art. 801 do Código Civil) isente o estipulante da obrigação de pagar a indenização, tal norma deve ser interpretada em harmonia com o Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, conforme Súmula 608 do STJ.

No caso concreto, a Cooperativa SICREDI não atuou como uma figura neutra ou simples mandatária.

Ao contrário, utilizou sua estrutura comercial, sua marca e sua relação de confiança com a correntista para ofertar, comercializar e gerenciar o contrato de seguro, produto da parceira ICATU.

A cooperativa, portanto, integrou ativamente a cadeia de fornecimento, apresentando-se ao consumidor como responsável pela solução securitária oferecida.

Aplica-se, assim, a teoria da aparência e a responsabilidade solidária prevista no art. 7o, parágrafo único, e no art. 25, § 1o, do CDC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico sobre o tema, reconhecendo a responsabilidade solidária da instituição financeira que, como parceira comercial, vende seguros em suas dependências.

Nesse sentido, a jurisprudência:

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – SEGURO PRESTAMISTA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – TEORIA DA APARÊNCIA - PAGAMENTO – NECESSIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – ATO ILÍTICO – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – ART. 86 DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO OCORRIDA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DO ÍNDICE IGPM/FGV – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO DA AUTORA PROVIDO E APELO DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE.

1 -
Em se tratando de cobrança de seguro existe responsabilidade solidária entre a estipulante e a seguradora, mesmo porque o referido contrato de seguro foi pactuado nas dependências da segunda apelante, quando da aquisição de produtos por ela comercializados estando vinculados à referida venda, figurando, assim, com a aparência de ser a responsável pela indenização solidária entre a estipulante do seguro e a segurada.

(...)

(TJMT, RAC 1002841-31.2020.8.11.0013, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 11/06/2024).

Ainda,

APELANTE: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A., BANCO DO BRASIL SA APELADO: GLADINIR MARIE VALANDRO EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA COM DANOS MORAIS – SEGURO RESIDENCIAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – LAUDO PRODUZIDO UNILATERAL E SEM INDICAÇÃO DA HABILITAÇÃO DO PERITO – PROVA INAPROPRIADA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS IN RE IPSA - LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – RECONHECIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO OBSERVA O DISPOSTO NO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro, com a inversão do ônus da prova, a teor do disposto no art . 6o, VIII , do CDC, eis que se trata de relação de consumo, conforme disposto no § 2o do artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor Orientação jurisprudencial pacífica em reconhecer dano moral indenizável nos casos de negativa indevida de cobertura por parte das operadoras de seguro. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que a parte autora busca o cumprimento do contrato de seguro, em solidariedade com a seguradora, porquanto, participaram da relação negocial na qualidade de estipulante entre a seguradora e o seu cliente contratante do seguro, procedendo, mediante autorização, descontos dos prêmios em conta corrente de titularidade do segurado.
Embora a seguradora tenha juntado laudo técnico atestando a causa danos, o referido documento não se presta para exonerar da condenação, uma vez que restou demonstrado elaboração por especialista habilitado, além de ter sido produzido unilateralmente sem oportunizar contraditório ou ampla defesa .

(TJMT, RAC 0001124-18.2018.811.0030, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, JULGADO EM 30/07/2024).

Dessa forma, rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso da Cooperativa SICREDI.

II - DO RECURSO DA ICATU SEGUROS S/A

A recusa da seguradora, sob a alegação de descumprimento da cláusula de número mínimo de vidas, viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais (art. 422 do CC).

A conduta da seguradora foi manifestamente contraditória (venire contra factum proprium).

Durante anos, aceitou a proposta de uma microempreendedora individual, emitiu a apólice e, o mais importante, recebeu pontualmente os prêmios, gerando na segurada a justa e legítima expectativa de que estava protegida.

Invocar uma falha formal, que a própria seguradora tinha o dever de verificar no momento da contratação, apenas após a ocorrência do sinistro, configura comportamento abusivo e desleal.

O pagamento do auxílio-funeral, ainda que uma cobertura acessória, reforça o reconhecimento tácito da validade do contrato.

Assim, a seguradora não pode, a seu bel-prazer, escolher quais cláusulas do contrato irá cumprir.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA LIMITATIVA DE IDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. ADESÃO DO SEGURADO ACEITA PELA SEGURADORA. RECEBIMENTO DAS MENSALIDADES. RECUSA DA COBERTURA. INOBSERVÂNCIA DOS DEVERES ANEXOS DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANOS MORAIS EXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA.

- O artigo 6o, III do Código de Consumidor prevê como direito do consumidor ao adquirir o produto ou serviço, ter a informação adequada e clara, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes sobre o preço, bem como sobre os riscos que apresentem -
A boa-fé objetiva não se esgota apenas na obrigação principal de fazer, não fazer ou de dar, mas impõe, também, a observância de deveres anexos, como, por exemplo, os de lealdade, confiança, assistência e informação - Ao aceitar a adesão do segurado no contrato de seguro, com cobrança regular das mensalidades, não pode a seguradora adotar comportamento contraditório e negar o pagamento da indenização com a justificativa de que o segurado não era elegível a participar do seguro
em razão da idade.

(...)

(TJMT, RAC 5038423-03.2021.8.13.0702, 13a CÂMARA CÍVEL, RELATOR: LUIZ CARLOS GOMES DA MATA, JULGADO EM 13/05/2024).

Assim, a manutenção da condenação ao pagamento da indenização principal é medida que se impõe.

Quanto aos consectários Legais
, a Lei no 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil, estabelecendo a Taxa SELIC como índice para cálculo dos juros moratórios quando não convencionados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO C/C SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - SELIC - CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE.

A taxa Selic possui natureza mista, englobando a correção monetária, juros de mora e juros remuneratórios, não podendo ser cobrada de forma cumulada com essas verbas
.

(TJMG, RAC 0029050-09.2017.8.13.0529, 15a CÂMARA CÍVEL, RELATORA: JOEMILSON DONIZETTI LOPES).

Ainda,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

Tese de julgamento:
A Taxa SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, somente pode incidir a partir da citação da parte ré, que configura a constituição em mora processual.
Para o período anterior à citação, aplica-se exclusivamente o IPCA-E, a fim de assegurar a recomposição monetária sem a incidência de juros. A omissão quanto aos parâmetros de atualização do débito judicial pode ser suprida em sede de embargos de declaração, ainda que não tenha sido objeto do apelo, por se tratar de matéria de ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, Emenda Constitucional no 113/2021. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes explicitamente citados no acórdão.

(TJMG, RED 5034229-83.2024.8.13.0433, 19a CÂMARA CÍVEL, RELATOR: MARCUS VINÍCIUS MENDES DO VALLE, JULGADO EM 11/12/2025).

Portanto, a sentença deve ser reformada para determinar que a atualização do débito se dê exclusivamente pela Taxa SELIC, que já engloba juros e correção, a partir da citação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela ICATU SEGUROS S/A, tão somente para determinar que a atualização da condenação se dê exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir da citação.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.059, firmou entendimento no sentido de que é incabível a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC quando o recurso é parcialmente provido. Ademais, a incidência do referido dispositivo pressupõe a prévia fixação de honorários na origem em favor do patrono da parte recorrida, o que não se verifica no caso concreto, haja vista a inexistência de condenação anterior em honorários em favor do Banco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026